Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos por considerá-los intempestivos (ID 21743550). DECIDO. Com efeito, o art. 183, caput e § 1o, do CPC dispõe que a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias e fundações serão pessoalmente intimados por carga, remessa ou meio eletrônico. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, em seu art. 5o, estabelece: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, em se tratando da Fazenda Pública, que tem a prerrogativa da intimação pessoal, deve-se considerá-la intimada no momento em que registrada sua ciência no sistema. No caso, a Fazenda Pública só tomou ciência do acórdão embargado em 07/10/2020 (quarta-feira). Considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183, CPC), o prazo de 10 dias úteis para oposição dos embargos declaratórios, iniciou-se em 08/10/2020 (quinta-feira) e encerrou-se em 22/10/2020 (quinta-feira). Tempestivo, portanto, os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Pública. Ante o exposto, REVOGO a decisão ID 21743550. Intimem-se. Após, retorne os autos para julgamento dos embargos de declaração.